Tribunal: CARF
Processo: 13688.000467/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000467/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.946 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PATOS DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/05/1969
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DERIVADOS
DE
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. EFEITO VINCULANTE DA SÚMULA
CARF 24. MATÉRIA NÃO VINCULADA À RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Segundo a Súmula CARF 24, não compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários, devendo-se negar provimento aos
pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação que tenham como
objeto títulos dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque (Relator),
Sergio Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 09-17.217 – 2a
Turma da DRJ/JFA, de 17 de setembro de 2007, que julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000467/2004-51
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000467/2004-51

Inconformidade pela qual o contribuinte requereu ressarcimento de crédito de Empréstimo
Compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado à Eletrobrás.
No despacho decisório que denegou o crédito, registrou-se inexistir previsão legal
para o pedido, o qual extrapola a competência da Receita Federal do Brasil para tratar da
matéria.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
Restituição. Título Emitido pela Eletrobrás. Competência.
A Secretaria da Receita Federal não tem competência para apreciar pedido de restituição estribado
em título emitido pela Eletrobrás. Embora a relação jurídica constituída quando da exigência de
empréstimo compulsório seja Tributária, a relação advinda de sua devolução não o é.
Compensação.
Não podem ser homologadas compensações declaradas, onde os débitos tributários estão .
vinculados a créditos de natureza estritamente financeira.
Solicitação Indeferida.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que controverte a nulidade da
decisão singular por falta de motivação, a responsabilidade solidária da Eletrobrás e da União no
que pertine à devolução da exação e a competência da União para administrá-la, além do prazo
decadencial para reivindicá-lo, aduzindo que o reconhecimento ao crédito atende a princípios
constitucionais e à vedação ao enriquecimento sem causa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Importar registrar que todas as questões suscitadas pelo contribuinte esbarram,
preliminarmente, na vedação imposta pela Súmula no 24 do CARF, que possui efeito vinculante
e aplicação obrigatória à análise em apreço, a saber:

Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000467/2004-51

32112, de 13/09/2005 Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-
37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303- 32636, de 10/12/2005
A aplicação da súmula é suficiente ao afastamento do direito creditório reclamado
nestes autos, pois os pedidos de restituição e/ou compensação de possíveis obrigações oriundas
da emissão de títulos da Eletrobrás não podem ser requestados à Receita Federal.
Todos os argumentos trazidos à colação pelo contribuinte não podem ser vencidos
pela aplicação da Súmula 24 do CARF, perdendo objeto ou sentido, conforme maciços
precedentes desta Corte, a saber:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 1972 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. Não compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários (Súmula CARF no 24). Acórdão no 1201-004.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 8 de dezembro de 2020.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DERIVADOS DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS E
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 24. Não compete à
Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás, nem sua
compensação com débitos tributários”. VINCULAÇÃO DOS MEMBROS DO CARF À
JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA EM SÚMULA. De acordo com o artigo 72 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal (Portaria no 256, de 22/06/2009, alterada
pela Portaria no 446, de 27/08/2009), as súmulas vinculantes do CARF são de observância
obrigatória pelos seus membros. Acórdão no 1003-001.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 08 de outubro de 2020.
EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. Aplicação
da Súmula CARF no 24. Acórdão no 1201-004.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 14 de outubro de 2020.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - ELETROBRÁS. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA. Em razão de a
Receita Federal não ser o órgão responsável pela administração do empréstimo compulsório da
Eletrobrás não lhe compete a análise de pedidos de restituição e compensação com débitos
tributários. Súmula CARF no 24 - Vinculante: Não compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários. Acórdão no 1201-004.352 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2020.
COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÕES
AO
PORTADOR
EMITIDAS
PELA
ELETROBRÁS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não
há
previsão
legal
para
a
compensação de créditos tributários com obrigações ao portador emitidas pela
ELETROBRÁS.
Pelo
Princípio
da
Legalidade a Administração Pública só pode agir de acordo com o que a lei determina, sendolhe
vedado
afastar,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade, normas legais vigentes.
SÚMULA CARF No 24. Incompetência da SRF para promover compensação
entre créditos derivados de obrigações da Eletrobrás e débitos tributários
como as contribuições previdenciárias. vinculação dos membros do CARF à
jurisprudência consubstanciada em súmula.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no
2803-
00.681 – 3a Turma Especial Sessão de 14 de abril de 2011.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000467/2004-51

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital